Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-67.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EMENDA À EXORDIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 186, § 2o, CPC. PRÉVIO CONTATO ENTRE O DEFENSOR E PATROCINADO. RECUSA DELIBERADA EM ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PATRONO PÚBLICO. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA DISCIPLINADA PELA LEI ADJETIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR DA EXIGÊNCIA JUDICIAL PARA O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 186, §2o, do CPC objetiva facilitar a defesa judicial da parte representada pela Defensoria Pública, que, muitas vezes, não consegue o contato direto com os seus assistidos, motivado pela ausência de telefone, pela falta dos dados necessários para realizar a própria comunicação, ou pela condição socioeconômica do assistido.
2. In casu, restou comprovado o conhecimento do autor acerca dos documentos necessários para o prosseguimento do feito após contato da Defensoria Pública. Assim, não houve dificuldade em contatar o assistido e, portanto, era desnecessária a sua intimação pessoal. O não atendimento ao despacho de emenda acarreta o indeferimento da sentença como decidiu corretamente o magistrado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.